Tribunal: STJ
Processo: 0010563-59.2024.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 27074
- DF (2024/0010563-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: OSVALDO RUBINI
ADVOGADOS
: SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
PAULO SÉRGIO TURAZZA - SP227407
INACIO VALERIO DE SOUSA - SP064360
LUIZA PARRO NOLÊTO - DF059202
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS. TEMA
1.232/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O STJ fixou a seguinte tese jurídica ao decidir o Tema 1.232: “Nos termos do art. 25
da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência
em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda
que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos.”.
2. A insurgência do recorrente não prospera, pois ao presente caso dos autos aplica-se
o Tema 1.232 do STJ, cuja tese jurídica foi fixada com base nas Súmulas n. 512 do
STF e 105 do STJ, além de seguir o entendimento do STF de que não cabe
condenação em honorários advocatícios na via do mandado de segurança, conforme
art. 25 da Lei 12.016/2009 (ADI 4.296). A simples menção ao art. 85, §7o, do CPC/15,
não possui o condão de infirmar os fundamentos estabelecidos no Tema 1.232/STJ,
uma vez que o referido dispositivo legal já foi objeto de apreciação no próprio recurso
repetitivo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50599280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 234517cd-9e46-46e3-81b3-f7cd0e5c50cb

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50599280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 234517cd-9e46-46e3-81b3-f7cd0e5c50cb

AgInt nos EDcl na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 27074
- DF (2024/0010563-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: OSVALDO RUBINI
ADVOGADOS
: SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
PAULO SÉRGIO TURAZZA - SP227407
INACIO VALERIO DE SOUSA - SP064360
LUIZA PARRO NOLÊTO - DF059202
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS. TEMA
1.232/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O STJ fixou a seguinte tese jurídica ao decidir o Tema 1.232: “Nos termos do art. 25
da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência
em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda
que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos.”.
2. A insurgência do recorrente não prospera, pois ao presente caso dos autos aplica-se
o Tema 1.232 do STJ, cuja tese jurídica foi fixada com base nas Súmulas n. 512 do
STF e 105 do STJ, além de seguir o entendimento do STF de que não cabe
condenação em honorários advocatícios na via do mandado de segurança, conforme
art. 25 da Lei 12.016/2009 (ADI 4.296). A simples menção ao art. 85, §7o, do CPC/15,
não possui o condão de infirmar os fundamentos estabelecidos no Tema 1.232/STJ,
uma vez que o referido dispositivo legal já foi objeto de apreciação no próprio recurso
repetitivo.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls. 93-96, integrada pela
decisão de fls. 116-117, que julgou improcedente a impugnação oposta pela União ao
cumprimento de sentença em mandado de segurança e não arbitrou honorários
advocatícios, em razão do Tema 1.232/STJ, o qual possui a seguinte tese jurídica:
“Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de
honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de
segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados
dentro dos mesmos autos.”.
O agravante aduz que “Não há dúvidas, nem o agravante questiona,
que realmente não cabe a fixação de honorários de sucumbência na execução em
Documento eletrônico VDA49681838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:29
Código de Controle do Documento: e24f7b40-10e0-4bff-a7f4-cee6015144bf

mandado de segurança individual. (...) No entanto, a questão tratada nos autos a esta
altura é diferente. Neste ponto, reitere-se que os autos tramitam como ImpExe na
Execução em Mandado de Segurança n. 27074/DF, ou seja, não se trata de execução,
.” (fl. 124, grifos adicionados). Assim, feita a distinção,
mas sim de IMPUGNAÇÃO
advoga que seriam cabíveis os honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 137-140.
É o relatório.
VOTO
O STJ fixou a seguinte tese jurídica ao decidir o Tema 1.232: “Nos
termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários
de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança
individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos
mesmos autos.”.
A insurgência do recorrente não prospera, pois ao presente caso dos
autos aplica-se o Tema 1.232 do STJ, cuja tese jurídica foi fixada com base nas
Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ, além de seguir o entendimento do STF de que
não cabe condenação em honorários advocatícios na via do mandado de segurança,
conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 (ADI 4.296). A simples menção ao art. 85, §7o, do
CPC/15, não possui o condão de infirmar os fundamentos estabelecidos no Tema 1.232
/STJ, uma vez que o referido dispositivo legal já foi objeto de apreciação no próprio
recurso repetitivo, conforme item 3 da fundamentação do voto do REsp 2.053.306/MG,
recurso paradigma no Tema 1.232/STJ.
Pelo exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49681838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:29
Código de Controle do Documento: e24f7b40-10e0-4bff-a7f4-cee6015144bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na ImpExe na ExeMS 27.074 / DF
Número Registro: 2024/0010563-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl na ImpExe
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : OSVALDO RUBINI
ADVOGADOS : SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
PAULO SÉRGIO TURAZZA - SP227407
INACIO VALERIO DE SOUSA - SP064360
LUIZA PARRO NOLÊTO - DF059202
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSVALDO RUBINI
ADVOGADOS : SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
PAULO SÉRGIO TURAZZA - SP227407
INACIO VALERIO DE SOUSA - SP064360
LUIZA PARRO NOLÊTO - DF059202
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA50571266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 058b17d0-3b40-462b-80bd-7818860049d6

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 058b17d0-3b40-462b-80bd-7818860049d6